Tribunal: TJMT
Processo: 0002539-13.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002539-13.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), AGNALDA GOMES DE OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 867.478.352-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 166083027, pág. 13, que reconheceu a existência de prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de
Agnalda Gomes de Oliveira de Arruda
, nos termos do art. 107, IV, art. 109, IV, do Código Penal, c/c. art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Em argumento recursal, o apelante alega a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva geradora da extinção da punibilidade da suposta autora do fato. Ao final, requer seja anulada a r. sentença.

Em contrarrazões (id. 166083030), a apelada, por meio da Defensoria Pública, pugna pelo provimento do apelo do Ministério Público Estadual, com a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade da suposta autora do fato, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in abstrato
, nos termos do art. 109, inciso V, e art. 107, IV, ambos do Código Penal.

Nesta instância (id. 171376672), o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de termo circunstanciado instaurado em face de
Agnalda Gomes de Oliveira de Arruda
para apurar a prática do delito previsto no art. 349-A do Código Penal, ocorrido, em tese, no dia
01/12/2019
, cuja pena é de
3 (três) meses a 01 (um) ano de detenção
.

O artigo 109, inciso V, do Código Penal, preleciona:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se:

(...)

V - em
quatro anos
,
se o máximo da pena é igual a um ano
ou, sendo superior, não excede a dois;”
(grifei)

No caso, não há se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre a data do fato
(
01/12/2019)
e a presente data
não
decorreu lapso temporal superior a
04 (quatro) anos
.

A propósito:

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO ENTRE O FATO DELITUOSO E A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando não decorrido o prazo estabelecido no inc. VI do art. 109 que no caso dos autos prevê a prescrição em 03 anos, em razão de a pena aplicada ser inferior a um ano.

(TJMT - N.U 0002133-61.2016.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença,
afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, com relação a
Agnalda Gomes de Oliveira de Arruda
, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023